Tribunal: STF
Processo: ARE 1503704
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. FUNRURAL. PESSOA JURÍDICA. LEI Nº 10.251/2001. EXIGIBILIDADE APÓS O PRAZO NONAGESIMAL. 



    - Na data da edição das Leis 8.540/1992 e 9.528/1997, a instituição de contribuição social por meio de lei ordinária somente poderia incidir, no caso dos empregadores, sobre "folha-de-pagamento", "lucro" e "faturamento". - É incontroverso que as modificações trazidas pelas Leis 8.540/1992 e 9.528/1997 são inconstitucionais e devem ser afastadas, como já sedimentado pelo E. Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 363.852/MG em 03/02/2010. Tal posicionamento foi confirmado no Recurso Extraordinário nº 596.177, de Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, julgado nos moldes do artigo 543-B do Código de Processo Civil, em sessão plenária do Supremo Tribunal Federal realizada em 1º de agosto de 2011. - Entretanto, a Emenda Constitucional nº 20/1998 alterou esta situação, uma vez que o artigo 195, inciso I, alínea "b", da Constituição Federal, passou a prever a "receita", ao lado do faturamento, como base de cálculo para contribuições destinadas ao custeio da previdência social. - Atualmente, a contribuição previdenciária objeto da controvérsia encontra-se prevista pela Lei nº 10.256/2001 (posterior à EC nº 20/1998), que deu nova redação ao "caput" do artigo 25 da Lei nº 8.212/1991, não havendo que se falar em vício de constitucionalidade na exigência ulterior ao mais recente dispositivo legal. - De se ressaltar que a Suprema Corte tratou apenas da constitucionalidade do chamado Funrural enquanto veiculado pela Lei nº 8.540/92, especialmente no RE nº 596.177/RS, julgado sob a égide do artigo 543-B, do Código de Processo Civil. - Assim, a Lei nº 10.256/2001, editada após a Emenda Constitucional nº 20/1998, tem sido a responsável pela validação do tributo, já que surgiu no mundo jurídico após a alteração do artigo 195, que acrescentou a "receita" como base de cálculo das contribuições sociais. - A jurisprudência desta E. Corte Regional é majoritária no sentido de que os vícios de inconstitucionalidade reconhecidos pela Suprema Corte no julgamento do Recurso Extraordinário nº 363.852/MG foram sanados com a edição da Lei nº 10.256/2001, com o que a contribuição do empregador rural pessoa física substituiu a contribuição tratada nos incisos I e II do artigo 22 da Lei nº 8.212/1991, cuja base de cálculo era a folha de salários, passando a incidir apenas sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção, disciplina compatível com as alterações constitucionais levadas a efeito pela EC nº 20/1998. - Relativamente à Resolução nº 15/2017 editada pelo Senado Federal, tendo em vista decisão proferida pelo STF no RE 363.852, é de se considerar que essa deva ser interpretada nos limites da declaração de inconstitucionalidade manifestada pela Corte Suprema naquele julgamento, que não atingiu a Lei n. 10.256/2001, sendo que esta restabeleceu a contribuição do empregador rural pessoa física. - Assim, considerando-se que a contribuição do empregador rural pessoa jurídica também teve a sua redação alterada pela Lei nº 10.256/2001, publicada após a EC nº 20/1998, aplicam-se os mesmos argumentos e fundamentos referentes à contribuição do empregador rural pessoa física, concluindo-se pela exigibilidade da contribuição a partir da fluência do prazo nonagesimal da publicação da Lei nº 10.251/2001. - Recurso não provido.



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-doc. 62).



    A parte recorrente alega ter havido violação dos artigos 146, III, 150, § 7º; e 195, I, “b”, da Constituição Federal.



    Defende que, com a suspensão dos efeitos normativos do artigo 30, IV, da Lei nº 8.212/91 pelo Senado Federal, não mais subsiste em nosso ordenamento jurídico a previsão legal de sub-rogação do recolhimento das contribuições destinadas à Seguridade Social, previstas no artigo 25 da Lei nº 8.2112/91.



    Argumenta que a Lei nº 9.528/97, no que se refere ao empregador rural pessoa natural, é e continua inconstitucional na parte em que deu nova redação ao artigo 30, inciso IV, da Lei nº 8.212/91, haja vista que o texto constitucional à época não previa a receita como base de cálculo para incidência da responsabilidade tributária por sub-rogação do Funrural.



    Decido.



    Verifica-se que estão em discussão, na ADI nº 4.395/DF, (i) a constitucionalidade da contribuição do empregador rural pessoa física incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção, considerando-se a Lei nº 10.256/01; e (ii) a constitucionalidade da sub-rogação de que trata o art. 30, inciso IV, da Lei nº 8.212/91, na parte em que diz respeito a tal contribuição. Anote-se, ainda, que o julgamento da citada ação se iniciou em maio de 2020.



    Como se vê, o exame da referida ação direta de inconstitucionalidade poderá refletir no deslinde deste feito, sendo, portanto, intensamente recomendado o sobrestamento do presente processo até a apreciação de tal ação pelo Plenário da Corte.



    No mesmo sentido, os seguintes julgados: RE 842.401/RS, Relator Ministro Nunes Marques, DJe de 28/04/2023; e RE 1.434.790/RS, Relator Ministro Edson Fachin, DJe de 20/10/2023.



    Ante o exposto, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário até o julgamento da ADI nº 4.395/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente